Tribunal: TJDFT
Processo: 0709194-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709194-74.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: W.A.L.S. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Proc. 0701851-94.2024.8.07.0010 – id 188421555) que, em demanda anulatória, indeferiu tutela de urgência para garantir-lhe o fornecimento de energia elétrica, com suspensão das cobranças constante da Revisão de Consumo (Diferença Apuradas na Fatura Anexa – UC 1165229, TOI 165269) e da fatura que resultou na cobrança alegadamente indevida de jan/24, no valor de R$ 181.513,02. Narra que o termo de ocorrência e inspeção (TOI) foi gerado com base em suposto desvio de energia antes do ramal de entrada, tendo sido substituído o medidor e recolhido o antigo ao Instituto de Criminalística da PCDF e gerado fatura indevida. Alega que não há suporte material para atribuir-se-lhe a autoria de supostos indícios e desvios de energia, com suposta adulteração em medição, sustentando nulidades no TOI 165269, como a falta de descrição de equipamento, inexistência das correntes encontradas no ato da lavratura e cálculos errôneos, e ilegalidades no processo administrativo evidenciadas por julgamentos simultâneos em forma de “copia e cola”, sem assinatura de quem julgou, sem fundamentação que ampare a decisão e ausência de instancia recursal no âmbito da Neoenergia. Acrescenta que não há o detalhamento de como se chegou ao consumo diário de 184.647kwh e que, no histórico de consumo do novo medidor não há alteração considerável que possa sugerir fraude ou furto de energia. Aponta perigo de dano na possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica, mormente em razão do grande número de itens perecíveis, que pode culminar na interrupção das suas atividades empresariais. Requer a tutela de urgência para que seja mantido o fornecimento de energia elétrica. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 186830046 – autos principais): “(...). O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença da probabilidade do direito. De início, é relevante destacar que o Termo de Ocorrência e Inspeção de ID 188389849 é um ato administrativo, revestindo-se, portanto, do atributo da presunção de legitimidade e veracidade, que não foi derrogado pelos documentos e argumentos apresentados pela autora em cognição sumária. O mero requerimento de reavaliação e a interposição de recurso não são aptos a derrogar as conclusões externadas no procedimento administrativo. A parte autora alega que normas da Resolução 1.000/2021 da ANEEL foram violadas pela parte ré. Porém, ao observarmos os documentos anexados, percebe-se que o contraditório e a ampla defesa do processo administrativo foram aparentemente preservados. Ademais, foi oferecido recurso administrativo pela parte autora, sendo possível constatar, aprioristicamente, que o devido processo legal foi observado em relação ao procedimento administrativo impugnado, com fundamentação para manutenção da apuração, conforme decisão administrativa de ID 188389868. Isto posto, ausente a probabilidade do direito, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. (...).” As irregularidades apontadas no TOI e no processo administrativo evidenciam a necessidade de esclarecimento em dilação probatória, pois envolvem, inclusive, alegados cálculos errôneos. Cumpre observar que, à primeira vista, foi garantida ao agravante a via recursal, considerando os documentos ids 188389869 e 188389868, dos autos principais, relativos à peça recursal apresentada e a respectiva resposta ao recurso. Quanto à ausência de assinaturas nas manifestações da agravada, necessário apurar se o processo administrativo tramitou eletronicamente, com assinatura digital. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator